Tribunal: TJDFT
Processo: 0746742-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE MENORES PARA CRECHE PÚBLICA LOCALIZADA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STF decidiu que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola) constitui direito subjetivo. Portanto, não está sujeito à discricionaridade do poder público. Ao contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita.
2. No caso, os agravantes já estão inseridos no ensino público. Por outro lado, a escola na qual os agravantes pretendem ser matriculados não atende às ofertas de educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais.
3. A Portaria 192/2019 que instituiu os critérios para a oferta do transporte escolar aos estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino do DF prevê requisitos para a concessão dos serviços, entre eles, que a distância seja superior a 2 km.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.